Tribunal: STJ
Processo: 0277543-04.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 932369 - SP (2024/0277543-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: NATAL BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
REMIÇÃO
PELO
ESTUDO.
APROVAÇÃO
NO ENEM 2023. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS:
INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO
CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA
TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS
NORMAS - EXECUÇÃO DA PENA - MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3o.
PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, a remição de
pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente,
seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação
de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada
perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na
Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a
demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades
educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra
sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve
preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo
sistema prisional local (art. 126, § 2o, da LEP e art. 1o, inciso I, da
Resolução n. 44/2013).
2. A aprovação no ENEM, a despeito de, desde 2017 "não mais ocasionar
a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos
realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da
", entretanto, não ampara
LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ
o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA48381934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d965f2fe-9646-41a4-b2d8-379867ed46ce

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d965f2fe-9646-41a4-b2d8-379867ed46ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 932369 - SP (2024/0277543-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: NATAL BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
REMIÇÃO
PELO
ESTUDO.
APROVAÇÃO
NO ENEM 2023. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS:
INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO
CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA
TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS
NORMAS - EXECUÇÃO DA PENA - MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3o.
PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, a remição de
pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente,
seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação
de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada
perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na
Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a
demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades
educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra
sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve
preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo
sistema prisional local (art. 126, § 2o, da LEP e art. 1o, inciso I, da
Resolução n. 44/2013).
2. A aprovação no ENEM, a despeito de, desde 2017 "não mais ocasionar
a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos
realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da
", entretanto, não ampara
LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ
o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47581907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 9c158e73-f7db-4af2-8d74-1e7ba76b2f28

Trata-se de agravo regimental interposto por NATAL BATISTA DA SILVA
contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
assim ementado
:
(e-STJ fl. 44)
Agravo em Execução Penal Pretensão ao acréscimo de 1/3 aos dias remidos
Aprovação no “ENEM” Impossibilidade Artigo 126, parágrafo 5o, da Lei de
Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ Aumento que está
vinculado à conclusão do ensino médio, não demonstrada Necessidade da
emissão de certificado pela instituição certificadora Mera apresentação das
notas obtidas no aludido exame que se mostram insuficientes Portaria no 468
/2017 do Ministério da Educação Agravo em execução desprovido.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 104-111).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (e-
STJ fls.96-100):
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior
(grifei):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
(AgRg no HC n. 895.954/DF,
eventualmente interposta na causa principal"
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47581907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 9c158e73-f7db-4af2-8d74-1e7ba76b2f28

(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
23/10/2024
28/10/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra decisão
monocrática que não conheceu de
, com base no
habeas corpus
entendimento de que o
foi utilizado em substituição a revisão
habeas corpus
criminal. O agravante foi condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da
pena por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A
caput
defesa pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em multa, alegando
discriminação com base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do
utilizado em substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer
habeas corpus
se a escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa, configura
discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de revisão criminal,
habeas corpus
conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvados casos
de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na escolha da pena
restritiva de direitos, sendo esta compatível com a natureza do crime e as
condições pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à privativa de
liberdade, não configura discriminação por condição financeira, desde que
adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; STJ, AgRg no HC
861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024
Portanto, a impetração não pode ser conhecida.

Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade
flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47581907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 9c158e73-f7db-4af2-8d74-1e7ba76b2f28

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim decidiu a
matéria (e-STJ fls. 46-48):
Observo que a Defesa juntou aos autos o resultado do “ENEM/2023”, com as
matérias e as respectivas notas obtidas para a aprovação, e diante disso,
considerando 50% da carga horária estipulada legalmente para cada nível de
ensino, ou seja, de 1.200 horas definida para o ensino médio, o MM Juiz
declarou a remição de 100 dias de pena do agravante.
Saliento que, a meu sentir, nem mesmo era o caso de remição alguma, ante
a falta de evidências de que o sentenciado tenha sido aprovado no referido
exame, com a documentação exigida, a teor do disposto no artigo 2o da
“Portaria INEP no179/2017”, e a sua mera realização não enseja benefício
algum, por falta de previsão legal.
Contudo, embora o Magistrado tenha considerado tais documentos bastantes
a demonstrar que o agravante foi aprovado no “ENEM/2023”, cumpre
ressaltar que a aprovação no referido exame não acarreta, de forma
automática, a conclusão do ensino médio, a ensejar o aumento de 1/3 aos
dias remidos, nos termos do artigo 125, parágrafo 5o, da Lei das Execuções
Penais.
Isso porque a “Portaria no 468/2017” do Ministério da Educação excluiu o
inciso II do artigo 2o da “Portaria no807/2010” do mesmo órgão, e desde então
faz-se imprescindível a emissão do certificado por instituição certificadora,
elaborado com base nos resultados de desempenho obtidos pelo participante,
para a efetiva conclusão do ensino médio, o que não ocorreu no presente
caso.
Portanto, não era mesmo a hipótese de aplicar o acréscimo de 1/3 aos dias
de pena remidos, pois a lei é expressa em exigir a conclusão do ensino
médio para a incidência de tal patamar de aumento, o que não foi
demonstrado, como já ressaltado, de sorte que a decisão agravada se
mostrou acertada e fica mantida.

A remição da pena pelo estudo está prevista na Lei de Execuções Penais -
LEP, em seu art. 126, que estabelece a proporção de um dia de pena para
cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias,
sendo considerada a "atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
".
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional
Entre os anos de 2009 e 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM foi utilizado como ferramenta para certificar o aprendizado das
matérias curriculares do ensino médio, sendo concedido o certificado de
conclusão àqueles maiores de dezoito anos que obtivessem aproveitamento
mínimo em cada uma das áreas de conhecimento (450 pontos) e na redação
(500 pontos). Com a Portaria n. 468/2017, do Ministério da Educação,
o ENEM não mais se presta a tal finalidade.
Assim sendo, no caso dos autos, o paciente foi aprovando no ENEM em
2023, assim, embora faça jus à remição deferida na origem, em razão da
ausência de certificação, não tem direito ao acréscimo de 1/3.
A decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47581907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 9c158e73-f7db-4af2-8d74-1e7ba76b2f28

"A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no
sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas
por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias
remidos. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é
aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as
áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço)
. (AgRg no HC n. 858.917/MG, relator
previsto no art. 126, § 5o, da LEP"
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023
, DJe de
.)
27/11/2023
Assim, a mera aprovação no ENEM não atesta que o paciente tenha
concluído o ensino médio, condição indispensável para a concessão do
acréscimo estipulado no art. 126, § 5o, da LEP.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO). ART.
126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, de acordo com a
Recomendação n. 44/2013 do CNJ, permite a remição da pena pelo estudo
ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por
esforço próprio, aprovação em exame nacional (ENEM) que certifique o
ensino médio a jovens e adultos" (HC 420.682/SC, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
03/05/2018
11/05/2018
2. A aprovação no ENEM, a despeito de "não mais ocasionar a conclusão do
ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a
execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação
n. 44/2013 do CNJ" (AgRg no HC 629.666/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
09/02/2021
).
11/02/2021
(AgRg no HC n. 644.108/SC, relator Ministro
3. Agravo regimental improvido.
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2021
20/8/2021

Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ,
não conheço do presente habeas corpus.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47581907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:43
Código de Controle do Documento: 9c158e73-f7db-4af2-8d74-1e7ba76b2f28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 932.369 / SP
Número Registro: 2024/0277543-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014145820238260509
00018646420248260509
0015576412022826004
14145820238260509
15576412022826004 18646420248260509
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NATAL BATISTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATAL BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48336035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 1c560bb3-a1f6-475e-9fcf-74c71357b7ca

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 1c560bb3-a1f6-475e-9fcf-74c71357b7ca